Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728859-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Washington Luiz Vieira Chaves Agravada: Maria Aparecida Motta Moreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Washington Luiz Vieira Chaves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0026347-76.2015.8.07.0001, assim redigida: “O requerimento reiterado pela parte exequente em petitório de id. 240375036 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 240001461). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 74045144) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao manter a ordem de remessa dos autos do processo executivo de origem para o arquivo, diante da existência de medida constritiva previamente determinada, consistente em penhora no rosto dos autos. Ressalta que a existência da aludida medida decretada em favor do credor evidencia a necessidade de se conferir curso regular à marcha processual, com vistas à satisfação do crédito buscado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a determinação de prosseguimento da marcha processual na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem e de remessa dos autos para o arquivo provisório, nos moldes das regras previstas no art. 921 do CPC. A decisão interlocutória por meio da qual foi determinada a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, com amparo nas regras previstas no art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, foi proferida aos 30 de junho de 2022 (Id. 128824342). Transcorrido o aludido prazo dilatório os autos foram remetidos para o arquivo provisório no dia 1o de agosto de 2023 (Id. 167155164). Em seguida o credor formulou novo requerimento de penhora de bens e créditos pertencentes à devedora, ao argumento de existência de fatos novos, supervenientes, nos moldes da norma estabelecida no art. 493 do CPC (Id. 197302269). A medida constritiva postulada pelo credor foi deferida pelo Juízo singular (Id. 208698225), que ordenou a penhora no rosto dos autos do processo no 1067891-35.2023.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em relação ao crédito de titularidade da devedora, ora recorrida. O Juízo singular determinou o retorno dos autos do processo para o arquivo provisório por meio de decisão interlocutória proferida aos 26 de fevereiro de 2025, assim redigida (Id. 227335353): “Levando em conta que a penhora registrada nos autos de número 1067891-35.2023.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 208698225), representa apenas uma expectativa de direito, determino que os autos retornem ao arquivo provisório, aguardando-se o decurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme decidido na suspensão com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil (id. 128824342). Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam. Intimem-se.” O credor requereu a reconsideração em relação ao ato decisório por meio da qual teria sido indeferido o requerimento de penhora no rosto dos autos (Id. 233664238). O Juízo singular, aos 23 de junho de 2025, deixou de conhecer o requerimento aludido ao fundamento de que a penhora no rosto dos autos foi determinada e efetivada, ocasião em que também determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (Id. 240001461). O recorrente, então, formulou requerimento de reconsideração em relação à mencionada decisão, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, ao argumento de que a medida constritiva deferida é suficiente para afastar a ordem de sobrestamento do curso processual e de arquivamento dos autos (Id. 240375036). Por meio da decisão interlocutória ora agravada o Juízo singular inadmitiu o requerimento de reconsideração ao fundamento de que “em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível” (Id. 242629318). A respeito do tema em evidência é preciso notar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem revelam que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas para a finalidade de assegurar a satisfação integral da dívida instituída em desfavor da recorrida. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos da norma estabelecida no art. 921, § 3o, do CPC. É necessário reafirmar que o credor, ora recorrente, pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos. Assim, não se constata a existência de efetivo prejuízo ao recorrente, diante da possibilidade da prática de quaisquer atos processuais destinados à satisfação do crédito. Quanto ao mais a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Convém acrescentar que não houve, pelo Juízo singular, extinção da relação jurídica processual diante do reconhecimento da prescrição intercorrente ou mesmo de eventual inércia da parte da credora, mas singela determinação de suspensão do curso da marcha processual e de remessa dos autos para o arquivo provisório, medidas que encontram respaldo normativo no diploma processual e não impedem, insista-se, a promoção de atos processuais destinados ao pagamento da dívida. A respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (ERIDFT). PESQUISA. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim; o deferimento judicial da pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado que não foram esgotadas - por escolha do próprio agravante, que não efetuou consulta ao eRIDFT, por exemplo - as vias ordinárias para a localização de imóveis regularizados passíveis de penhora, não se mostra razoável exigir que o Juízo de origem expeça ofício à SEFAZ-DF para localizar imóveis irregulares ou em processo de regularização. 3. A ausência de localização de bens passíveis de penhora acarreta a suspensão do curso do processo de execução, nos termos do art. 921, caput, inciso III e § 1o, do CPC. 4. O credor pode, a qualquer momento e até a concretização da prescrição intercorrente, por mais que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer o seu desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis, consoante a redação do art. 921, § 3o, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1824565, 07305489220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA DE IMÓVEIS VIA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO (ART. 921, III, DO CPC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa via e-RIDFT e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, objetivando informações sobre eventual existência de bem imóvel em nome do executado, bem como determinou a suspensão do andamento processual da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC. 2. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome do devedor, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF. 4. A pesquisa realizada no Infojud não indica a existência de bem imóvel expropriável cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 5. Efetuadas as diligências à disposição do Juízo e não encontrados bens passíveis de penhora, revela-se acertada a decisão, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determina a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1870704, 07070052620248070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator